Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006008-33.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ISAC JOSE LOPES DESPACHO Não obstante o encaminhamento do processo à origem pelo Supremo Tribunal Federal (ID 42477033), verifica-se que a decisão (ID 42477032) proferida no âmbito da Corte Superior determinou “o sobrestamento do feito e a remessa dos autos ao STF, para exame do recurso extraordinário admitido na origem”, de onde se constata que o apelo especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A ainda pende de julgamento. Assim, remetam-se o processo ao Superior Tribunal de Justiça para eventual exame da pretensão deduzida pela instituição financeira. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019